Tribunal: TJSP
Processo: 1059385-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a prestação de serviços e custos incorridos. Determinação de restituição simples – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059385-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
ADRIANA DO CARMO PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-89.2019.8.26.0002 -Voto no 9423
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1059385-89.2019.8.26.0002 -
Apelante/Réu: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelada/Autora: Adriana do Carmo Pontes
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de 1a Instância: Adriana Marilda Negrão
Voto no 9423
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada
com repetição de indébito Cédula de crédito bancário
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça

Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança se
comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira
que não comprovou a prestação de serviços e custos
incorridos. Determinação de restituição simples Sentença
de procedência mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré contra a r. sentença de fls. 145/150, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do
bem e condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios
arbitrado em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a ré a fls. 123/131. Sustenta que a
apelada foi informada da cobrança da tarifa e concordou com sua
incidência. Aduz que a exigência das taxas e tarifas está autorizada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-89.2019.8.26.0002 -Voto no 9423
3
resoluções do Banco Central. Argumenta que o E. Superior Tribunal de
Justiça afirmou a legalidade da cobrança das tarifas. Discorre sobre a
validade das cláusulas contratuais e da força vinculante do contrato.
Argumenta que não é possível a repetição de indébito, devendo, ainda,
haver a compensação de valores, vez que a apelada ocupa a posição de
devedora. Postula a reforma e a condenação da apelada no pagamento
dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, custas recolhidas e sem
apresentação de contrarrazões (fls. 178).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais
podem ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre
os contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem, consta na cédula de crédito bancário que o valor é de R$ 420,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-89.2019.8.26.0002 -Voto no 9423
4
(fls. 36). Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado enquanto
recurso repetitivo, esta tarifa é válida, desde que o serviço seja
efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-89.2019.8.26.0002 -Voto no 9423
5
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp. no 1.578.553/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018).
No caso, a apelante não se desincumbiu de
comprovar a efetiva prestação de serviços e a realização de pagamento
referente à tarifa e aos serviços cuja cobrança é impugnada pelo
consumidor, não tendo trazido nenhum documento aos autos. A apelante
se limita a afirmar a legalidade da cobrança das tarifas, vez que o
consumidor aderiu à mesma.
Uma vez que não foram comprovados a
prestação de serviços e os custos incorridos pela instituição financeira, é
o caso de determinar a restituição do valor desta tarifa ao consumidor.
Em vista da controvérsia que existia sobre o
tema, não se pode concluir que a instituição financeira agiu de má-fé, de
sorte que a restituição do valor pago deve ser feita de forma simples,
conforme determinado pela r. sentença, autorizando-se, desde já, a
compensação do crédito e débito existente entre as partes, abatendo-se
do saldo devedor os valores indevidamente cobrados ou, constatando-se
a quitação, mesmo que antecipada, devolvendo-se à autora os valores
excedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-89.2019.8.26.0002 -Voto no 9423
6
No mais, o apelante não possui interesse
recursal no pedido de condenação da apelada nos honorários
advocatícios, pois, em relação a essa porção, o apelante não é
sucumbente por ter sido condenada apenas a apelada na verba honorária.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, deixo de aplicar o artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, pois, além de a apelada não ser credora dos
honorários advocatícios que pudessem ensejar a majoração, não houve
apresentação de contrarrazões (fl. 178).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora